Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.

II – O inconformismo quanto à valoração da prova não caracteriza quaisquer dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração.

III – No caso, as questões foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado.

IV – Negou-se provimento ao recurso.